Tribunal: TJSP
Processo: 1027157-25.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44070

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Sentença que reconheceu a prática de contrafação pela Apelante durante o período de vigência da patente. Pretensão de reversão do julgado. Não cabimento. Laudo pericial que concluiu pela prática de

Ementa:
VOTO No 44070

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Sentença que reconheceu a prática de contrafação pela Apelante durante o período de vigência da patente. Pretensão de reversão do julgado. Não cabimento. Laudo pericial que concluiu pela prática de contrafação em relação ao modelo de utilidade no 8400847-4, durante o prazo de vigência da patente. Extinção posterior da patente que não afasta a violação pretérita. Sentença mantida no mérito. Sucumbência recíproca. Ocorrência. Exegese do art. 86, caput, do CPC. Autores que decaíram de metade das suas pretensões. Sentença reformada neste ponto.

Recurso parcialmente provido.